Tribunal: TJDFT
Processo: 0727134-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Compete tão somente à instituição financeira cumprir a Decisão Judicial que determinou a suspensão das parcelas do financiamento do veículo automotor, não havendo qualquer forma de a concessionária cumprir a determinação, considerando os exatos termos da determinação judicial.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.